Tribunal: TJDFT
Processo: 0003462-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Impossível o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, quando há nos autos comprovação da utilização do artefato bélico na empreitada criminosa, sendo que a arma foi devidamente apreendida e periciada, atestando-se a sua efetividade para realizar disparos.

2. Havendo erro material na dosimetria da pena, a correção é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.